Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015862-44.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - CPF: 009.287.481-97 (RECORRIDO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA - CPF: 037.794.661-39 (RECORRENTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), SATIRIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 453.282.181-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1015862-44.2019.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA e outros.

RECORRIDOS:
MARCOS GABRIEL DE LIMA RIBEIRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – OCORRÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE OPORTUNIZOU A PRODUÇÃO DE PROVAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA A PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente pedido indenizatório por danos materiais decorrente de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao principio constitucional da isonomia.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ocorrência da culpa concorrente.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao principio constitucional da isonomia.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada no argumento de que o Juízo Monocrático, ao realizar a composição da lide, não deu valor jurídico às ponderações fáticas invocadas pela parte recorrente, de que ocorreu culpa concorrente, matéria fático-jurídica que se atrela ao aspecto meritório da controvérsia judicial e não em relação à eventual cerceamento de defesa e ferimento ao principio constitucional da isonomia, até porque, segundo se extrai dos registros processuais constantes dos autos, ocorreu dilação probatória em que se oportunizou, as partes litigantes a produção das provas que entenderam convenientes.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ocorrência da culpa concorrente.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório registrado nos autos revela que a colisão acidentária se deu quando a parte recorrente não obedeceu ao sinal de PARE existente no cruzamento com a via por onde trafegava a parte recorrida.

Quanto à alegação de que o recorrido desenvolvia uma velocidade de 60km/hora, acima daquela permitida para o local (40Km/hora), por si só, não serve para se acolher a tese de culpa concorrente, eis que, ao longo da instrução processual, a parte recorrente não logrou demonstrar que esse foi o fato preponderante para a colisão veicular, o que não ocorreu, até porque o excesso de velocidade foi, numericamente, insignificante (60 km/hora quando deveria sê-lo 40km/hora).

Por tais razões, entendo que deve prevalecer o entendimento do Juízo Monocrático, no sentido de imputar a culpa exclusiva da parte recorrente pelo acidente automobilístico, ante a inobservância da preferencia de tráfego existe no local e favorável à parte recorrida.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL/RODOVIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA ANTES DO CRUZAMENTO DA RODOVIA NÃO ELIDE A CULPA – MOTORISTA PROFISSIONAL DE COLETIVO – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO – EXCESSO INSIGNIFICANTE DE VELOCIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA RODOVIA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO - RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. Extrai-se que era dever do condutor do veículo/ônibus que transitava em via secundária/avenida efetuar a parada obrigatória, e somente proceder com a travessia da preferencial/rodovia com a certeza de que não interceptaria veículos que ali transitassem. 2. Registre-se ainda que a falta de placa de sinalização de parada obrigada antes do cruzamento da rodovia, não elide a culpa exclusiva do condutor do veículo/ônibus de propriedade da autora, uma vez que, como condutor profissional de coletivo presume-se que o mesmo tenha conhecimento das regras de trânsito. 3. No que diz respeito ao laudo pericial ter comprovado o excesso de velocidade do condutor do veículo/caminhão de propriedade da ré, tal fato não pode ser considerado como causa determinante do acidente, que jamais ocorreria, se o condutor do veículo/ônibus não tivesse descumprido regra elementar de trânsito, qual seja, a de respeitar a preferência de passagem do veículo que trafegava pela rodovia. 4. Logo, da análise do conjunto probatório e em observância ao Código de Trânsito Brasileiro, resta afastada a culpa concorrente e caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo/ônibus de propriedade da parte autora, que por imprudência e negligência deu causa ao acidente noticiado, eis o seu ingresso na via preferencial/rodovia, se deu em momento inadequado, interceptando o veículo/caminhão da parte ré que por ali transitava. (...)

(TJ-MT - APL: 00150990220038110041 27821/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2014)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na integralidade, a R. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio da justiça gratuita concedida em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021